Tribunal: TJBA
Processo: 8000577-23.2025.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000577-23.2025.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERICA CAROLINA SANTOS DE ASSIS

Advogado(s)
:
VANILDO SANTOS DA SILVA, ALDEMIR FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. ART. 435 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS EXISTENTES À ÉPOCA DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. PROFESSOR MUNICIPAL. RUBRICA "SEGUNDO TURNO". AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. ART. 75, §2.º, DA LCM 974/2024. RETORNO AUTOMÁTICO À JORNADA NORMAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ERICA CAROLINA SANTOS DE ASSIS em face da sentença proferida pelo juízo da Vara dos Feitos de Relação de consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Ipirá, que, nos autos do Mandado de Segurança, denegou a segurança pleiteada, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei n.º 12.016/2009, c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. A apelante requer a reforma da sentença, sob o fundamento que não fora observado o Art. 75, incisos I, III, IV da Lei Complementar Nº 973/2024, que confirmaria seu direito liquido e certo.

3. O apelado alega, preliminarmente, a inadmissibilidade da prova juntada em sede recursal, e, no mérito, requer a manutenção da sentença, sob o fundamento que a apelante não comprovou possuir direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se a apelante tem direito à permanência na jornada especial (segundo turno) de professor municipal, com fulcro no Art. 75, incisos I, III, IV da Lei Complementar Nº 973/2024

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 435 do CPC, a juntada de documentos em sede recursal somente é admitida quando se tratar de fato superveniente à sentença ou de prova cuja existência ou possibilidade de obtenção a parte desconhecia., o que não ocorreu no presente caso.

5. Inexistindo prova idônea da existência de vagas oficiais em instituições escolares municipais, não se verifica o direito líquido e certo do servido ao "segundo turno".

6. A mera existência da rubrica “segundo turno” nos contracheques não assegura a manutenção permanente do regime diferenciado, pois, conforme dispõe o art. 75, §2.º, da Lei Complementar Municipal n.º 974/2024, cessados os motivos que justificaram a atribuição do regime especial, o professor retorna automaticamente à jornada normal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida.

Apelo desprovido.

Tese de Julgamento:

1. Diante da ausência de disponibilidade de vagas oficiais nas instituições de ensino, não se verifica direito líquido e certo do servidor público.

2. A rubrica “segundo turno” não gera direito adquirido à manutenção do regime especial, podendo ser cessada automaticamente quando desaparecidos os motivos autorizadores (art. 75, §2.º, LCM 974/2024)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000577-23.2025.8.05.0106
, em que figuram como apelante ERICA CAROLINA SANTOS DE ASSIS e como apelada MUNICIPIO DE IPIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .